Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709104-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO ROBERTO VIANA GENTIL AGRAVADO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., SHC PARTICIPACOES S.A. DECISÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 56827998) opostos por PAULO ROBERTO VIANA GENTIL contra a decisão (ID 56721313) que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuasse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos seguintes termos: “(...) DECIDO. (...) O cerne recursal permanece circunscrito ao preenchimento dos requisitos legais para obtenção do benefício da justiça gratuita. (...) Destaque-se que diante de dúvida acerca da miserabilidade jurídica do ora agravante, o Juízo agravado determinou a comprovação da efetiva necessidade ou, de logo, que fossem recolhidas as custas processuais. (...) Verifica-se prima facie que o agravante, e aqui não se cogita desmerecer o alcance e a realização de seu sonho, não se viu impedido de desembolsar (aparentemente à vista) a expressiva quantia de R$ 279.900,00, cujo valor é exponencialmente maior do que as despesas processuais ora em comento. Diante desse cenário, ao menos em sede de cognição sumária, verifico, em razão da ausência da juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, a presença de indícios de inexistência de situação de vulnerabilidade financeira que inviabilize o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 98, caput, do CPC. (...) Diante desse cenário, e não havendo mudança na situação apresentada nos autos, verifico, que as razões e os documentos já colacionados, embora sejam invocados à comprovação da alegada hipossuficiência, não são suficientemente satisfatórios ao acolhimento da tese de vulnerabilidade financeira que de fato inviabilize o agravante ao pagamento das custas e das despesas processuais, na forma do art. 98, caput, do CPC. (...) E, ao considerar que o agravante não comprova sua condição de hipossuficiente, a decisão agravada deve ser mantida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo eg. Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. (...)” Sem contrarrazões, porquanto o feito na origem ainda demanda a emenda à inicial, sequer havendo a citação das partes requeridas, não incidindo, portanto, a regra do art. 1.023, §2o do CPC. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Sobre os embargos de declaração, o Código de Processo Civil diz: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.” “Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) §2o. Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Ainda sobre a tramitação dos embargos no TJDFT, Regimento Interno (RITJDFT) dispõe: “Art. 268. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal.” “Art. 271. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de quaisquer recursos. Parágrafo único. O relator poderá suspender a eficácia da decisão se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão na decisão, por entender que não houve a devida apreciação da documentação juntada no agravo. Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o recurso de instrumento. Verifico que a matéria abordada nestes embargos de declaração consta exaustivamente debatida na decisão embargada, onde foi feita detida análise dos documentos apresentados pelo embargante/agravante, quer nos autos de origem (ID 185860166), quer no agravo manejado (ID 56656819), bem como nos presentes embargos (p. 3 e 4, da petição ID 56827998). No entanto, os documentos não tiveram o condão de comprovar de maneira convincente a situação de hipossuficiência econômica, tanto que não vinculou o douto magistrado a quo, que, por sua vez, já havia indeferido o pleito. E, em nova análise às razões do presente recurso, cotejando com as peças que instruem o processo de origem, verifica-se que o embargante/agravante ratificou a tese de que percebe a remuneração bruta de R$ 15.344,61 mensais, mas que tem despesas ordinárias em torno de R$ 11.579,34 (pensão alimentícia e condomínio). Seja pela suposta vulnerabilidade, seja por eventual remota e momentânea miserabilidade, ainda pairam dúvidas acerca da condição hipossuficiente jurídica do embargante/agravante, mesmo que tenha atendido aos comandos judiciais anteriores no sentido de tentar comprovar a sua frágil condição econômica. Sopesadas as razões, a decisão embargada determinou o recolhimento das custas processuais, inclusive a recursal, já que a documentação apresentada, frise-se, quer nos autos de origem (ID 185860166), quer no agravo manejado (ID 56656819), bem como nos presentes embargos (p. 3 e 4, da petição ID 56827998) foi incapaz de elidir o impedimento do recorrente em arcar com as despesas processuais. Enfim, a reiteração de argumentos utilizados, seja o pedido inicial (ID de origem 182112372, p. 1/3, p. 24, item ‘a’), seja no agravo de instrumento ou mesmo nestes embargos de declaração, não é fator suficiente para modificar o resultado do julgamento, posto que não se vislumbram a omissão, a contradição, a obscuridade e/ou erro material. Não há como prosperar os argumentos do embargante/agravante quando a decisão que não acolhe as suas razões não atende aos interesses perseguidos ou, ainda, quando não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que considere aplicáveis ao caso e tendenciosamente favoráveis à sua pretensão. A esse respeito, trago jurisprudência deste TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. A obscuridade está presente quando o decisum não é compreensível, e não por ter atribuído interpretação normativa com a qual a parte discorda; a contradição é aquela do julgado com ele mesmo, e não com a lei, o entendimento de outro órgão/tribunal ou o da parte. 4. É vedada na seara restrita dos embargos de declaração a rediscussão da matéria julgada em razão do mero inconformismo da parte com o resultado. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1799799, 07098625920228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, o embargante/agravante mais uma vez não logrou êxito em comprovar sua absoluta incapacidade de arcar com os encargos processuais, de modo que a insuficiente demonstração da sua parca condição econômica enseja o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Não houve alteração do cenário, mesmo com a oposição dos presentes embargos, razão por que, mesmo com reanálise integral de todos os documentos já colacionados, verifica-se que tais não foram suficientemente satisfatórios ao acolhimento da tese de vulnerabilidade financeira que de fato inviabilize o agravante ao pagamento das custas e das despesas processuais, na forma do art. 98, caput, do CPC. E, ao considerar que o embargante/agravante não comprovou sua condição de hipossuficiente, a decisão ora embargada deve ser mantida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito do agravo de instrumento pelo eg. Colegiado. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração. Por fim, não sendo acolhidos os presentes embargos, verifica-se que o agravo[1] [2] carece do devido preparo, sob pena de deserção. Assim, considerando que o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal[3], intime-se[4] o embargante/agravante para que recolha o preparo em dobro[5], no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do agravo de instrumento (ID 56656819). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1]Art. 69 do Regimento Interno do TJDFT: “Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal: IV - o agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau;” [2]Art. 70 do Regimento Interno do TJDFT: “São isentos de preparo os recursos e as ações: (...) II - em que ao requerente sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.” [3]Art. 1.007 do CPC: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...)” [4]Art. 1.007 do CPC, §7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [5]Art. 1.007 do CPC, §4o: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”